Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701626-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face de ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0034422-07.2015.8.07.0001, assim decidiu: Indefiro o pedido de ID 178078015, uma vez que questionamentos sobre o inventário deverão ser realizado naqueles autos. Não influencia nessa execução a informação requerida pelo autor. Prosseguindo, tem-se que na decisão de ID 155209847 foi deferida a penhora dos créditos oriundos do aluguel do imóvel da SQS 114, bloco G apt 204. No extrato de ID 175050698 vê dois depósitos do aluguel. No ID 175426358 comprovante de transferência de R$ 7.000,00. Assim, defiro o pedido do autor de ID 176770514 para expedição de ofício de transferência do valor de R$ 7.000,00 para a conta indicada nessa petição. No mais, ciente da concessão da liminar pela instância revisora (ID 177245663) suspendendo os efeitos da decisão de ID 173041869. No entanto, não há necessidade de suspensão desse feito, uma vez que deverá prosseguir com a penhora de créditos deferida, expedindo alvará de levantamento e aguardando o próximo depósito. Determinada a intimação do Agravante para responder ao recurso (ID 55072477). O Agravante comparece aos autos, requerendo a desistência do recurso (ID 55348896). É o relato necessário. Decido. A manifestação de desistência da Recorrente produz a imediata extinção de direitos processuais e independe da anuência dos Agravados, na forma do art. 200 e parágrafo único do art. 998 do CPC. Portanto, com base nos arts. 998 do CPC e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do pedido e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024 11:07:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador